Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0701812-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE MATEUS MEIRELES DUTRA PACIENTE: WANDERSON FERREIRA DE ASSIS AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI E VARA DOS DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO O paciente, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, tentativa de homicídio qualificado, furto qualificado pelo concurso de pessoas e fraude processual, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 3.2.20 (ID 22592145). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Os depoimentos prestados na fase policial não demonstraram que o paciente disparou contra as vítimas. O paciente estava no interior do veículo com seu irmão, que faleceu no local. Foram as vítimas que atiraram neles. E o paciente é primário, registra bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita. Segundo a denúncia, o paciente, juntamente com outros cinco agentes, teria se dirigido ao assentamento dos ciganos, na DF 440, Sobradinho – DF, para desfazer compra e venda de veículo produto de crime. No local, iniciada discussão, o grupo do paciente passou a disparar contra as pessoas que estavam no local, matando uma e ferindo outras duas pessoas. Na fuga, o grupo furtou o veículo Fiat/Siena da vítima falecida, e para apagar todos os vestígios, posteriormente, ateou fogo no veículo (ID 22592151, p. 134/7). Os autores foram identificados porque três deles faleceram no local e dois deram entrada no hospital com ferimentos por bala, razão pela qual a polícia foi comunicada, prendendo-os em flagrante. O paciente foi um dos feridos que deram entrada no hospital – identificado por um dos policiais (ID 22592145, p. 110). E confirmou, no depoimento na delegacia, que esteve no local com seu irmão para “acertar” uma dívida, em companhia dos demais coautores (ID 22592146, p. 55). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que são corroborados pela decisão que recebeu a denúncia (ID 22592151, p. 148). E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime –diversos disparos de arma de fogo, em assentamento onde se encontravam muitas pessoas, inclusive crianças, cometido por seis agentes, por motivo torpe, que resultaram na morte de uma pessoa e lesões em outras duas, além da morte de três coautores, e, em seguida, furto de veículo de uma das vítimas para usar na fuga, no qual, depois, atearam fogo para apagar vestígios –-, demonstra a periculosidade, audácia e destemor do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). O paciente, embora tecnicamente primário, foi beneficiado com suspensão condicional do processo em ação penal que apura crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. 10.826/03) e tem passagens pela vara da infância e juventude por atos infracionais análogos a porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da L. 10.826/03) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP), o que, pela sua idade – 22 anos – indica que se encontra em nítida escalada criminosa. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes –- o paciente, embora beneficiado com suspensão condicional do processo, não se manteve longe de atividades ilícitas. Saber se os fatos se passaram de forma diferente do narrado na denúncia é questão que, demandando o exame aprofundado de provas, foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) A via estreita do writ não permite a valoração de provas, o que torna inviável a incursão quanto à negativa de autoria. (...) Ordem denegada”. (Acórdão n. 351222, 20090020025810HBC, Relator: Desembargador Souza e Ávila, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26.3.09, Publicado no DJE: 13.5.09, p. 99 – grifou-se). E pelo simples exame dos depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante, percebe-se que há declarações em desfavor do paciente. Não se exige para a prisão preventiva prova cabal de autoria, como afirma o impetrante, mas tão somente indícios suficientes de participação no crime. Ainda que se considere não tenha sido quem disparou arma de fogo contra as vítimas, o paciente admitiu que estava no local dos fatos – na companhia dos coautores -, onde foi para “acertar” uma dívida. O fato de o paciente ser primário, ter residência fixa e ocupação lícita, não é suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal. Presentes estão os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES